Tribunal: TJDFT
Processo: 0734965-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar para que fosse assegurado à autora participar das demais fases do concurso público do qual fora eliminada.
2.O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Os atos emanados por órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.
4. Não é autorizada esta instância revisora substituir a banca examinadora e corrigir a prova discursiva da agravante, sem o exercício do devido processo legal.
5. Negou-se provimento ao recurso.